Tribunal: TJMT
Processo: 1064983-34.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064983-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ALBERTO ALVES JUVENAL - CPF: 108.375.311-87 (RECORRIDO), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITOU DO RECLAMANTE E ACOLHEU DO RECLAMADO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. CEGUEIRA MONOCULAR. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS. EMBARGOS DO ESTADO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Alberto Alves Juvenal e pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso estatal para fixar o termo inicial da isenção do imposto de renda em 27/01/2025, determinando a restituição dos valores indevidamente retidos desde então até a implementação da isenção. O autor sustenta omissão, contradição, obscuridade e erro material quanto à definição do marco inicial da isenção e restituição, além de alegar ausência de intimação válida. O Estado aponta omissão quanto aos consectários legais aplicáveis à repetição de indébito tributário, requerendo incidência do IPCA-E até o trânsito em julgado e, posteriormente, da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao fixar o termo inicial da isenção tributária em 27/01/2025; e (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à restituição do indébito tributário reconhecido judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

Os documentos médicos constantes dos autos comprovam a existência de moléstia grave apta a ensejar a isenção tributária, especialmente os laudos médicos que atestam cegueira monocular.

5.

O relatório médico datado de 27/01/2025 é o primeiro documento que registra expressamente o diagnóstico de “cegueira monocular” e o CID H54.4, razão pela qual esse marco temporal deve ser adotado para início da isenção e da restituição.

6.

A existência de exames, tratamentos e procedimentos médicos anteriores não comprova, de forma precisa e inequívoca, a caracterização da cegueira monocular exigida para o reconhecimento do benefício fiscal.

7.

As alegações formuladas pelo autor revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração efetiva de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

8.

Na repetição de indébito tributário, os juros de mora incidem apenas a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ.

9.

A correção monetária incide desde cada pagamento indevido, nos termos da Súmula 162 do STJ.

10.

O Tema 905 do STJ estabelece que, nas condenações tributárias impostas à Fazenda Pública, devem ser aplicados os mesmos índices utilizados para cobrança do tributo em atraso, admitindo-se a utilização da taxa SELIC quando prevista na legislação pertinente, vedada sua cumulação com outros índices.

11.

A Emenda Constitucional no 113/2021 determina a incidência exclusiva da taxa SELIC, a partir de sua vigência, nas condenações impostas à Fazenda Pública, abrangendo atualização monetária e juros de mora em índice único.

12.

A omissão quanto aos consectários legais impõe o acolhimento parcial dos embargos opostos pelo Estado, com efeitos infringentes, para adequação dos critérios de atualização monetária e juros da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Embargos de declaração do autor rejeitados. Embargos de declaração do Estado acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

O termo inicial da isenção de imposto de renda por moléstia grave corresponde à data do primeiro laudo médico que atesta de forma precisa a enfermidade prevista em lei.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

3.

Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide desde o pagamento indevido e os juros de mora apenas após o trânsito em julgado.

4.

A partir do trânsito em julgado, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária ou juros.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas partes, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Recorrente Estado de Mato Grosso, constando a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, conheço do recurso interposto, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e altero o termo inicial da isenção do imposto de renda para a data de 27/01/2025 e determino a restituição dos valores indevidamente retidos desde então até a data da implementação da isenção, mantidos os demais termos da sentença quanto aos critérios de atualização monetária e juros”.

O Estado de Mato Grosso, ora Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado quanto aos consectários legais. Argumenta que, em se tratando de repetição de indébito tributário, os juros de mora só podem incidir após o trânsito em julgado, conforme o art. 167 do Código Tributário Nacional (CTN) e a Súmula 188 do STJ. Requer que seja aplicado o IPCA-E até o trânsito e, somente após, a taxa SELIC.

O Embargante Alberto Alves Juvenal sustenta a existência de vícios na decisão, consistentes em omissão quanto à análise de prontuário médico que indicaria diagnóstico em 19/11/2021, contradição entre o reconhecimento da doença e a fixação de data posterior como marco inicial, obscuridade na fundamentação por não explicar a desconsideração dessa prova e erro material na definição do período de isenção e restituição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1064983-34.2025.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Estado de Mato Grosso,

Mato Grosso Previdência – MTPREV e

Alberto Alves Juvenal

Embargado(s):

Estado de Mato Grosso,

Mato Grosso Previdência – MTPREV e

Alberto Alves Juvenal

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

RECURSO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE

Egrégia Turma;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso concreto, as alegações de omissão não procedem.

Os documentos médicos, em especial o relatório (ID 347893528) e o laudo (ID 347893860), comprovam de forma clara que o autor é portador de moléstia grave prevista na legislação que rege a matéria, fazendo jus à isenção da contribuição previdenciária sobre seus proventos.

Quanto à pretensão de retroagir o início da restituição para a data do diagnóstico (19/11/2021), conforme documentos encartados aos autos, verifico que apenas no relatório médico datado em 27/01/2025 consta a informação precisa de “cegueira monocular” e o CID H54.4.

Embora conste nos autos informações anteriores a referida data referente à realização de procedimentos e tratamentos, foi apenas no ano de 2025 que os laudos médicos atestam precisamente a cegueira que acomete a autora. Logo, o marco inicial deve ser a partir desse período, escorreita a sentença.

Constou devidamente fundamentado no acórdão:

No caso,

em que pese a alegação autoral de que o marco inicial da moléstia é de 19/11/2021, conforme laudos médicos juntados a exordial, verifico que apenas no laudo elaborado pelo médico Ítallo Guilherme O. E Paula – CRM: 7742-MT em 27/01/2025 que atesta a ‘cegueira monocular’:

(...)

Desta forma, de acordo com o teor do documento acima, apesar a realização de procedimentos cirúrgicos em período anterior, apenas em 2025 que consta a informação da patologia cegueira monocular – CID H54.4, logo, o marco inicial da doença incapacitante é do ano de 2025, data do laudo oftamológico.

Os efeitos financeiros da isenção do imposto de renda operam (i) no momento da aposentadoria, se a doença grave constituir o seu fundamento; (ii) a partir do laudo pericial ou parecer que a reconhecer, se posterior à aposentação; ou (iii) a partir da data em que a doença foi contraída, se assim identificado no laudo pericial. Nesse sentido, estabelecem o artigo 39, § 5o, do Decreto 3.000/1999, e o artigo 6o, § 4o, inciso I, da Instrução Normativa RFB 1500/2014.

O entendimento do STJ é no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou pensão de pessoas com doenças graves, para efeito de restituição dos valores recolhidos indevidamente, a título desse tributo, deve ser a data em que comprovada à doença grave, ou seja, a data do diagnóstico médico, e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial.

Dessa forma, não se vislumbra a existência de qualquer vício no acórdão embargado, sendo evidente que as razões dos aclaratórios revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese em que o remédio processual cabível é outro, e não os embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento da matéria supostamente violada, cabe também enfatizar que o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe o seguinte:

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
REJEITO-OS.

É como voto.

- VOTO - RECURSO DO RECLAMADO

Egrégia Turma;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso concreto, assiste razão ao Embargante quanto à apontada omissão.

Na repetição do indébito tributário, os juros de mora só incidirão a partir do trânsito em julgado da sentença, com base no art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ,
in verbis:

“Súmula 188 do STJ – Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”

A correção monetária passa a fluir desde o pagamento indevido, conforme disposto na Súmula 162 do STJ:

“Súmula 162 do STJ – Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.”

Por fim, eis a tese fixada, no julgamento do Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza Tributária,
in verbis:

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Além disso, a atualização monetária e os juros incidentes sobre condenações contra a Fazenda Pública devem observar o disposto na Emenda Constitucional no 113/2021, conforme entendimento consolidado pelo STJ:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

(...)

Art. 7o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”.

A partir de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Diante disso, impõe-se ajuste da sentença exclusivamente quanto aos consectários legais, devendo ser observados os seguintes critérios: aplicação do IPCA-E até o trânsito em julgado; a partir de então aplicação exclusiva da taxa SELIC.

Ante o exposto,
conheço e
ACOLHO
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e alterar o acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:

“Ante o exposto, conheço do recurso interposto, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e altero o termo inicial da isenção do imposto de renda para a data de 27/01/2025 e determino a restituição dos valores indevidamente retidos desde então até a data da implementação da isenção e
determino que, na realização do cálculo da condenação, deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a contar da data de cada desconto indevido até o trânsito em julgado desta decisão; A partir do trânsito em julgado, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, a qual engloba juros de mora e correção monetária, até o efetivo pagamento”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026